Tribunal: TJPA
Processo: 0005500-33.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005500-33.2018.8.14.0040

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISS. ATIVIDADE BANCÁRIA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto em Apelação Cível, mantendo decisão monocrática que reconheceu a incidência de ISS sobre a atividade de adiantamento a depositante. Alega-se omissão quanto à natureza da atividade autuada, precedentes do STJ e dispositivos legais federais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a atividade de adiantamento a depositante configura fato gerador do ISS; (ii) o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar precedentes específicos do STJ; (iii) houve omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, reconhecendo a legitimidade da cobrança do ISS sobre adiantamento a depositante, com base na LC nº 116/2003, no REsp 1.111.234/PR (Tema 132/STJ) e na Súmula 424 do STJ.
4. A ausência de menção expressa a todos os precedentes ou dispositivos indicados pela parte não configura omissão, desde que a matéria tenha sido analisada com fundamento jurídico suficiente.
5. Os embargos possuem caráter meramente infringente, sendo inadequados para rediscutir matéria já decidida.
6. A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de menção expressa a todos os dispositivos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A fundamentação jurídica suficiente no acórdão afasta a necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento. 2. A pretensão de rediscutir o mérito por meio de Embargos de Declaração não se coaduna com os limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.024, § 2º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.111.234/PR (Tema 132); EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 30/8/2023; AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 25/11/2020; Súmula 424/STJ.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis
.

Este julgamento foi presidido pelo(a)
Exmo
(a).
Sr
(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A. em face do acórdão que negou provimento ao
Agravo Interno interposto pelo embargante
e manteve a decisão monocrática que reconheceu a legitimidade da cobrança do ISS sobre a atividade bancária de adiantamento a depositante.

O embargante alega a existência de omissão quanto à análise da natureza da atividade autuada (adiantamento a depositantes), a qual seria atividade-meio e, portanto, não configuraria fato gerador do ISS, bem como
quanto ao enfrentamento de precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça, como os julgados no REsp 2.186.483/RJ, AREsp 669.755/RJ, AREsp 2.222.966/SC os quais teriam afastado a incidência do ISS sobre essa mesma atividade.

Além disso, requer o prequestionamento dos arts. 4º e 110 do Código Tributário Nacional, além dos arts. 489, § 1º, VI, e 927, III e §1º, do Código de Processo Civil, para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores.

Não foram apresentadas Contrarrazões (id. 27899369).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Deve-se ponderar que o recurso de Embargos de Declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou completamente a matéria devolvida à apreciação do colegiado, tendo inclusive se debruçado sobre a controvérsia acerca da incidência de ISS sobre a operação bancária denominada "adiantamento a depositante", à luz da Lei Complementar n.º 116/2003, do REsp 1.111.234/PR (Tema 132/STJ), bem como da Súmula n.º 424 do STJ, de modo que não há omissão a ser suprida.

A alegação de que o acórdão não teria se pronunciado sobre os precedentes específicos indicados pelo embargante, ainda que alguns não tenham sido nominados expressamente, não configura omissão embargável, mas tão somente inconformismo com a fundamentação adotada pelo colegiado, a qual já abordou de forma clara o entendimento de que a atividade em comento configura fato gerador do ISS, conforme jurisprudência pacificada desta Corte e do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, tampouco à provocação de nova decisão com viés de mero inconformismo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. (...)

5. Constata-se que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

6.
Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando
.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) (grifo nosso)

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.
No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso).

Por fim, importa esclarecer a desnecessidade de pronunciamento sobre os dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento, em face da previsão do art. 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 1.024, § 2º, do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2026